Tribunal: TJBA
Processo: 8053495-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053495-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARIA RAILDA SOUSA SILVA Advogado(s):PEDRO FONTES MIRANDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO PELO TEMA 1169 DO STJ. EXECUÇÃO NÃO DEFINITIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 468.955,90 SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 05 DIAS PARA PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE SOB PENA DE PENHORA ONLINE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPOSTA NATUREZA DE DESPACHO. REJEIÇÃO. PRONUNCIAMENTO COM CARGA DECISÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. URGÊNCIA CONFIGURADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 520, IV, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. REDUÇÃO INJUSTIFICADA PARA 05 DIAS. ILEGALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença provisório (ID 515970458 - autos de origem), que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados pelo executado (R$ 468.955,90 - ID 518060422 dos autos de origem), sem exigência de caução, e fixou prazo de 05 (cinco) dias para pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora online. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 497096324 - autos de origem) é objeto de Recurso Especial pendente de julgamento, suspenso por determinação da 2ª Vice-Presidência (Decisão de 08/10/2025 - ID 91961776, proferida nos autos nº 8028796-73.2025.8.05.0000) até pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema 1169. A Agravada suscitou preliminar de não conhecimento (ID 90987425), alegando tratar-se de mero despacho. Liminar deferida anteriormente (ID 90253367). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial recorrido constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou mero despacho irrecorrível; (ii) estabelecer se é legal a ordem de expedição de alvará para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença sem a prévia prestação de caução; (iii) determinar se o prazo de 05 dias fixado para pagamento voluntário observa o disposto no art. 523 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato judicial impugnado possui inequívoca carga decisória, pois impõe obrigação de pagamento em prazo determinado, sob pena de penhora online, e autoriza levantamento de valores, enquadrando-se na definição de decisão interlocutória do art. 203, § 2º, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ. Pendente Recurso Especial contra a decisão exequenda, a execução processa-se em caráter provisório (art. 520 do CPC), sendo obrigatória a prestação de caução suficiente e idônea para levantamento de depósito em dinheiro, nos termos do art. 520, IV, do CPC, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2285951/SP). O prazo para pagamento voluntário em cumprimento de sentença é de 15 dias, conforme art. 523 do CPC, aplicável tanto ao cumprimento definitivo quanto ao provisório, sendo ilegal a redução para 05 dias sem fundamentação idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 90253367), reformar a decisão agravada (ID 515970458), tornando sem efeito a ordem de expedição de alvará para levantamento de valores sem prévia prestação de caução pela Agravada, e assentando que o prazo para pagamento voluntário deve observar o lapso de 15 dias. Tese de julgamento: O pronunciamento judicial que impõe obrigação de pagamento sob pena de penhora e autoriza levantamento de valores constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). Em cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de prévia prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC. O prazo para pagamento voluntário em cumprimento de sentença, definitivo ou provisório, é de 15 dias, conforme art. 523 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º, 502, 520, caput e inciso IV, 523 e 1.015; Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2285951/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053495-31.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada MARIA RAILDA SOUSA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora